Tribunal: TJMT
Processo: 1001746-46.2020.8.11.0051
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001746-46.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROMERIA DE CARVALHO ROCHA - CPF: 003.104.871-45 (RECORRENTE), JESSICA MARIA PRATI - CPF: 036.107.781-56 (ADVOGADO), Ronivon Pires (RECORRIDO), Fiama Iartelli (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, os vídeos foram postados na plataforma "Youtube" a 12 (doze) anos atrás, ou seja, os referidos conteúdos já eram fatos públicos e possuíam várias visualizações. Diante disso, visto que os referidos vídeos já estavam publicados a mais de 12 (doze anos), não configura prática ilícita suas reportagens. Portanto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para afasta a extinção e julgar IMPROCEDENTE o pleito inicial. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REVELIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO À IMAGEM – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM EM RAZÃO DE PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM DA AUTORA – SENTENÇA EXTINTIVA – SEGUNDA RECLAMADA DEVIDAMENTE CITADA - CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifica-se nos autos que os reclamados foram devidamente citados/intimados, conforme certidão acostada no id. 138604260. De modo que, não tendo as partes reclamadas comparecido à audiência de conciliação designada nos autos, deixando de contestar a ação, deve ser reconhecida a revelia.

Estando madura a causa para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3º do Código de processo Civil.

O uso indevido ou não autorizado da imagem, ainda que não cause dano material, resultará em dano moral pelo simples fato da publicação ou revelação da imagem não autorizada (art. 20, do CC).

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte reclamante, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
extinto o processo, em razão do abandono da causa
, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 485, III da Lei n. 13.105/2015.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve a citação da ré FIAMA IARTELLI.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

DA REVELIA.

As partes Reclamadas, apesar de devidamente citadas (
id. 138604260
), deixaram de comparecer à audiência de conciliação, e tampouco justificaram suas ausências no prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia.

Assim, não se configura hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito.

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de indenização por danos morais em razão que a autora teve sua imagem utilizada nas redes sociais pelos reclamados sem sua autorização.

Pleiteando a concessão de liminar para retirada do ar dos vídeos e indenização por danos morais.

No id. 138604257, foi deferida liminar para: “ (...)
determinar que os requeridos excluam os vídeos e postagens (Campo Verde, Área de Lazer 1 e Área de Lazer 2) localizados no canal do Youtube denominado “Eu3419”, encontrados nas URLs: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=YFOFp7OEZtw e ttps://m.youtube.com/watch?feature=share&v=cLvclRsyM_Y, nos quais a Requerente aparece, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de imposição de multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração (...)”
.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que
a autora logrou êxito em demonstrar que sua imagem foi utilizada indevidamente pelos reclamados
, porquanto carente da necessária autorização.

O direito à imagem é reputado direito personalíssimo, por se constituir num dos aspectos do direito da personalidade.

No caso dos autos, a Autora/Recorrente, cuja imagem foi veiculada pelos recorridos, relata que as tomadas foram feitas há quase dez anos, e que hoje se vê arrependida da exposição, o que está a lhe causar constrangimento.

Isso é o bastante para que a imagem não deva ser veiculada, pois, como assenta Sálvio de Figueiredo Teixeira, “
Em se tratando de direito à imagem, a obrigação de reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo que se cogitar de prova da existência de prejuízo ou dano. Em outras palavras, o dano é a própria utilização indevida da imagem com fins lucrativos, não sendo necessária a demonstração do prejuízo material o moral”

( REsp 45.305/SP).

No caso sub judice, as imagens foram divulgadas nas redes sociais por intermédio da ferramenta
YOUTUBE
, que, como é sabido, encerra fins comerciais ou financeiros, dada a possibilidade de que, em razão do número de acessos e “curtidas”, dá ensejo à monetização, isto é, o recebimento de valores por decorrência do número de pessoas que acessam o vídeo.

Logo, há justa adequação do enunciado na Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, assim formulado:

Súmula 403
Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.

Data da Publicação - DJ-e 24-11-2009

Logo, resta evidenciada a ocorrência de dano moral suportado pela reclamante em razão utilização indevida de sua imagem. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
VEICULAÇÃO DE IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO – DANO MORAL RECONHECIDO
– VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A veiculação da imagem da autora, sem sua prévia autorização, importa em violação ao direito à imagem e, consequentemente, no dever de indenizar, pois infere em violação ao direito à personalidade. O dever de indenizar decorre, além da utilização indevida do uso da imagem, também do dano moral, devido pelos transtornos e constrangimentos sofridos. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza
.”(TJ-MT - AC: 10049043520178110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) - grifei

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando que a divulgação não retrata cenas que ostentam conteúdo vexatório, arbitro o valor da indenização em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a revelia dos reclamados, tornar definitiva a liminar deferida e condenar
cada reclamado
, ao pagamento do valor de
R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da publicação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024